Tribunal: TJES
Processo: 5009508-67.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2024-02-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009508-67.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMARILDO GOMES RAMOS
RECORRIDO: UNIQUE PROTECAO VEICULAR
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 07 de fevereiro de 2024.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto contra o v. acórdão de ID n. 5527396.

Aduz a parte recorrente, em apertada síntese, ter havido omissão quanto à análise dos pontos por ela levantados em seu ato postulatório.

É o breve relatório, a despeito da inexigibilidade legal. DECIDO.

Os embargos de declaração encontram supedâneo normativo no art. 1.022, do CPC, segundo o qual:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12ª ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Dito isso, denota-se que razão não assiste à parte embargante no tocante à alegada ausência de intimação a respeito do julgamento do recurso.

Isso porque as partes foram adequadamente cientificadas a respeito da sessão de julgamento designada nos autos e de todas as regras a ela atinentes, conforme publicação realizada no DJe em 10/07/2023 (<https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php?option=com_ediario&view=contents&layout=fulltext&data=20230710&idorgao=1904>). Nessa linha, conforme expressamente disposto na referida publicação, o prazo para interposição de eventual recurso começou a fluir em 24/07/2023.

Assim, inexistindo equívocos na certificação do prazo,
não há que se falar em nulidade em razão da ausência de intimação a respeito do julgamento do recurso
.

Em verdade, no caso sob análise tenho que a parte pretende, em verdade, sob o pretexto de agitar os aclaratórios, obter verdadeira reanálise de seu pleito pela via inadequada, porquanto não se prestam os embargos de declaração à veiculação de mero inconformismo, mas sim a sanar os já mencionados vícios descritos nos incisos do art. 1.022, do CPC e não demonstrados in casu.

Tecidas tais considerações,
RECEBO
o recurso interposto, todavia, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao mesmo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)